Tribunal: TJMT
Processo: 1004450-61.2022.8.11.0051
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004450-61.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TERESINHA APARECIDA NUNES CUNICO - CPF: 586.941.299-49 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – COBRANÇA DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODALIDADE CONTRATUAL E DA CONTRATAÇÃO SUCESSIVA – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – DADOS GENÉRICOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Conforme análise dos autos,
não existem provas suficientes a evidenciar a contratação da servidora na modalidade temporária, haja vista que fora acostado por essa apenas comprovantes de rendimento, assim, ante a insuficiência probatória a manutenção da sentença em todos os seus termos é a medida a ser adotada.

R E L A T Ó R I O

Teresinha Aparecida Nunes Cunico interpôs recurso inominado (id.

172468846), em face da sentença que julgou improcedente à pretensão inicial, ante a ausência de comprovação
de que os contratos de trabalho foram renovados de forma sucessiva.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para o recebimento das provas anexadas.

Decorrido o prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele
conheço.

Com efeito.
Ao compulsar os autos, evidente se torna a conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Saliento que, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da existência de contratos temporários celebrados, nem documentos anexados ao recurso conforme fundamentado e assim, como bem salientado na sentença fustigada, impraticável o reconhecimento da nulidade da contratação, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023